Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017466-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA LUCIA SALOME - CPF: 004.599.261-44 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1ª VOGAL); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DA PANDEMIA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE APLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE PROVAS – READEQUAÇÃO DA MALHA PREVISTA PARA FIM DE MARÇO/2020 – CANCELAMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não há se invocar a situação de pandemia do novo coronavírus e da Lei 14.034/2020, uma vez que o regramento legal tem como marco inicial e final para delinear as medidas emergenciais as datas de 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 e, no presente caso, o cancelamento do voo ocorreu em 18 de março de 2020, ou seja, antes do marco legal. As matérias juntadas comprovam que a readequação da malha aérea somente ocorreria a partir de 28 de março de 2020, não havendo provas do alegado.

O cancelamento de voo, sem realocação, fazendo com que o consumidor retorne de ônibus configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o dano material decorrente de gastos com alimentação durante o trajeto de ônibus.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) e material (R$ 73,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo sem realocação, fazendo o consumidor retornar de ônibus, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela parcial procedência da ação, e o faço para:

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 73,00 (setenta e três) reais, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do desembolso;

CONDENAR a Reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais por ela sofrido, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, invocou a situação alarmante decorrente da pandemia e a necessidade de redução da malha aérea. Alegou que a sentença não utiliza os termos da nova Lei 14.034/2020, referente ao arbitramento de danos morais, posto que o comando daquela lei exige a comprovação da efetiva ocorrência de prejuízo moral.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a lei específica prevalece sobre a lei geral,
lex posterior derogat legi priori
, ou seja, em que pese os termos da Código de Defesa do Consumidor afirmar haver responsabilidade objetiva, a Lei específica que trata do contrato de transporte, afirma que deve haver a comprovação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a invocação da situação de pandemia do novo coronavírus e da Lei 14.034/2020 não tem qualquer cabimento no presente caso, uma vez que o regramento legal tem como marco inicial e final para delinear as medidas emergenciais as datas de 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 e, no presente caso, o cancelamento do voo ocorreu em 18 de março de 2020, ou seja, antes do marco legal.

O voo contratado era de Natal/RN com destino a Cuiabá/MT, com conexões em Recife e Campinas, no dia 18.03.2020. O voo e Natal para Recife fora cancelado, sem qualquer comunicado ou assistência, fazendo o consumidor continuar o trajeto de ônibus até Recife, atrasando 18 horas para chegada ao destino final. Deveria chegar em Cuiabá às 15h05min. do dia 18.03.2020, porém chegou às 09h15min do dia 19.03.2020.

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de readequação da malha aérea, sem realocação, fazendo com que o consumidor tivesse que completar o trajeto de ônibus, causando atraso de mais de 18 horas para chegada ao destino final. Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, sem realocação, completando o trajeto de ônibus:

Narra a autora que adquiriu passagens aérea da empresa reclamada (ida e volta) para o período de 11.03.2020 a 18.03.2020 de Cuiabá (MT) –Natal (RN).

Ainda, que o voo de volta previsto para o dia 18.03.2020 foi cancelado unilateralmente, além de ter que prosseguir parte do trecho de ônibus, chegou ao destino final somente no dia 19.03.2020.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando o cancelamento do voo e a necessidade de deslocamento de ônibus, afastando expressamente a tese de readequação da malha aérea por conta da pandemia, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço e fixando indenização por dano moral, conforme trecho que cito:

A reclamada, em defesa, arguiu que em razão da pandemia (COVID-19) foi necessária a readequação da malha aérea, e que tal fato não por si só não é capaz de condená-la por danos materiais e morais.

Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe a reclamada a comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Contudo, a reclamada não comprovou que em razão da pandemia (COVID-19) foi necessária a readequação da malha aérea (art. 373, II, do CPC).

Ressalto, inclusive, que de acordo com notícia apresentada no bojo da defesa informa que a redução da malha aérea somente ocorreria a partir do dia 28.03.2020, sendo o voo contratado pela autora é anterior a notícia veiculada.

Desse modo, evidente a falha da empresa reclamada na prestação do serviço de seu serviço, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado com a autora, fazendo com chegasse ao seu destino final com mais de 18(dezoito) horas de atraso.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, fazendo com que o consumidor tivesse que completar o trajeto de ônibus. Aliás, tal como justificado acima, não tem aplicabilidade a Lei 14.034/2020, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu em prazo anterior ao marco previsto na lei, sem contar o fato de que o magistrado
a quo
fundamentou expressamente que apenas em 28.03.2020 ocorreria a redução da malha aérea conforme notícias juntadas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. Os danos morais, ao contrário do alegado, foram devidamente caracterizados, justificando-se o cancelamento sem comprovação do motivo e de forma unilateral, bem como a necessidade de deslocamento de ônibus.

O cancelamento de voo, sem realocação, fazendo com que o consumidor retorne de ônibus configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Portanto, o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o dano material deve ser ressarcido consistente em gasto com alimentação durante o trajeto de ônibus.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021